Tribunal: TJMT
Processo: 1023242-85.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023242-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE BENITES CESPEDES - CPF: 096.752.911-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SUFICIÊNCIA DO SIMPLES ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL (TEMA Nº 1.132/STJ) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema nº 1.132/STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUÍS HENRIQUE BENITES CÉSPEDES
contra a decisão monocrática que, por admitir “
tratar-se de recurso contrário à jurisprudência uníssona desta eg. Corte e do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Agravo
de Instrumento por ele interposto, mantendo intocada
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1020156-61.2023.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu pedido de busca e apreensão liminar do veículo objeto da lide
(cf. Ids. nº 128619647 dos autos de origem e Id. nº 186470683
dos presentes autos recursais).

O réu/agravante sustenta que não houve trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema nº 1.132 do eg. STJ, argumenta que “
o acórdão oriundo de julgamento repetitivo só pode ser aplicado a uma situação semelhante na hipótese de o acórdão ter sido publicado pelo STJ ou pelo STF
”, e assevera que, “
à mingua da publicação do acórdão representativo de controvérsia, a jurisprudência desta Corte estadual tem orientado reiteradamente que as notificações não entregues no endereço do devedor fiduciário não demostram a constituição em mora
” (sic – cf. Id. nº 189636161 - Pág. 8/16).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
reformar a decisão monocrática, e dar provimento ao recurso
”, ou então para que “
seja instaurado o incidente de uniformização de jurisprudência, para pacificação do tema, porquanto há profunda divergência jurisprudencial a respeito da matéria ora debatida
”; requer, no mínimo, “
não seja aplicada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 189636161 - Pág. 18).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 193149688).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

“É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado, haja vista tratar-se de recurso contrário à jurisprudência uníssona desta eg. Corte e do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a”, do CPC.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), daí porque não há falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato, a saber, Rua Jangada, nº 50, Bairro Jardim Maria Vindili, no Município de Sinop/MT, com CEP nº 78.553-198, mas o AR foi devolvido pelo motivo “ausente” (cf. Ids. nº 125663879 e 125663887 dos autos de origem).

A propósito: (...)

Ademais, conquanto ainda pendente de publicação do aresto, houve ampla divulgação, inclusive pelo próprio STJ, de que, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132), a colenda 2ª Seção do Tribunal da Cidadania consolidou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

Assim, sendo certo que a missiva foi encaminhada para o exato endereço indicado no contrato, reputa-se válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, daí a impertinência da discussão acerta da nulidade ou não do protesto por edital e prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário, podendo-se dizer o mesmo, por óbvio, das demais pretensões condenatórias subsequentes.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada”.

A despeito da argumentação recursal, consulta ao sistema de acompanhamento de recursos disponível no “
site
” do eg. STJ informa que houve trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, representativos do Tema nº 1.132, em 16/11/2023, dez dias depois da interposição do presente Agravo Interno, não se podendo falar, portanto, em aplicação de desfecho decisório diverso do precedente qualificado, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, muito menos na pretendida instauração de “
incidente de uniformização de jurisprudência, para pacificação do tema
” (sic – cf. Id. nº 189636161 - Pág. 18).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024